Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719488-38.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADIA FARAJ RECORRIDO: ROMULO AGUIAR XIMENES DESPACHO Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento em Secretaria. Após, retornem os autos para o regular trâmite legal do processo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito